Tribunal: TJMT
Processo: 1029311-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029311-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (AGRAVANTE), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO ANTERIOR A DATA DO DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A
cessão firmada entre a empresa agravada e seu patrono, antecede o próprio depósito realizado no cumprimento de sentença pela agravante, o que revela a boa-fé dos pactuantes, notadamente pela data da firma reconhecida pelo cartório na assinatura da empresa agravada.

Significa dizer que antes da data do depósito
,
já havia sido formalizada a cessão de crédito, ou seja, o valor consignado no cumprimento de sentença já tinha saído da esfera patrimonial do beneficiário do depósito, exequente agravado (cedente) para o cessionário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029311-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

AGRAVADO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME

Proc. referência
: Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 1005812-19.2020.8.11.0003 - 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda.
de decisão que, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
Osni Ferreira de Sousa-ME
, reconheceu a cessão de créditos apresentada pela ora agravada e autorizou o desbloqueio dos valores depositados.

A agravante pretende revogar a decisão impugnada, que reconheceu a cessão de créditos apresentada pela ora agravada e autorizou o desbloqueio dos valores depositados na ação de base.

Explica que no cumprimento de sentença busca a agravada o recebimento de R$17.564,84 oriundo de sentença proferida na ação monitória contra o agravante. Diz que o valor em questão foi depositado judicialmente pela Rodobens em 15.05.2023 e em 26.05.2023 foi deferido o levantamento do valor, contudo, simultaneamente, em decisão de antecipação de tutela nos autos de no 1000031-79.2021.8.11.0003, foi deferido o bloqueio dos valores acima mencionados, cuja ação acha-se
em trâmite pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Anota que referido processo trata-se de ação regressiva movida pela Rodobens/agravante em face de Osni/agravado, na qual busca o recebimento de R$65.810,46.

Adiciona que por meio de petição
o
patrono do Agravado noticia que supostamente o crédito existente nos autos de origem teriam lhe sido cedidos pelo ora Agravado, acostando “Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios e Obrigações” no ID 119869200 (doc. 4)
.

Sustenta em síntese, que a cessão de crédito firmado com o patrono do recorrido, PEDRO REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é ineficaz, porque não fora celebrado mediante instrumento público, sem registro no respectivo Cartório de Títulos e Documentos e sem reconhecimento de firma da assinatura do cessionário, porquanto tem vícios irreparáveis, com possível tentativa de fraude contra credores.

Anota que
o Agravado tem pelos menos 20 (vinte) anotações de restrição de crédito em seu desfavor, desde protestos a ações judiciais, o que revela o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, a fim de impedir o levantamento do valor depositado nos autos de origem.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 202395686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda.
de decisão que, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
Osni Ferreira de Sousa-ME
, reconheceu a cessão de créditos apresentada pela ora agravada e autorizou o desbloqueio dos valores depositados.

A ação monitória ajuizada pela agravada foi julgada procedente para condenar o agravante ao pagamento de R$
11.588,16, acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do contrato de prestação de serviços, mais 20% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante realizou o pagamento em 15.05.2023 e postulou que
o levantamento do valor esteja condicionado a baixa com comprovação do protesto que se encontra ativado contra a Rodobens, referente aos valores cobrados pelo Autor.
(Id 118002913, origem).

O juízo julgou extinto o processo na data de 26.05.2023 e autorizou o levantamento dos valores depositados em favor da empresa agravada (Id 118874921).

A parte agravante, em 01.06.2023 informa ao juízo acerca da a Decisão proferida em 31.05.2023, no processo no 1000031-79.2021.8.11.0003 que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual houve a concessão da antecipação de tutela pugnada pela Rodobens para determinar o bloqueio cautelar dos valores depositados nos autos em epígrafe no 1005812-19.2020.8.11.0003. Dessa forma, postula o bloqueio imediato dos valores depositado pela aqui agravante, impedido que o requerente/agravado efetue o levantamento.

Na sequência,
PEDRO REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, patrono da empresa agravada, informa que o crédito existente no cumprimento de sentença lhe foi cedido, a título oneroso, conforme se verifica no Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios e Obrigações, firmado em 27.03.2023, com firma reconhecida em 02.05.2023.

Pois bem. Da análise observa-se que a cessão firmada entre a empresa agravada e seu patrono, antecede o próprio depósito realizado no cumprimento de sentença pela agravante, o que revela a boa-fé dos pactuantes, notadamente pela data da firma reconhecida pelo cartório na assinatura da empresa agravada. Significa dizer que antes da data do depósito ocorrido em
15.05.2023 e da extinção da ação, onde se deferiu o levantamento do valor em 26.05.2023,
já havia sido formalizada a cessão de crédito datada de 27.03.20203, com firma reconhecida em 02.05.2023, ou seja, o valor consignado no cumprimento de sentença já tinha saído da esfera patrimonial do beneficiário do depósito, exequente agravado (cedente) para o cessionário.

Ademais, conforme consignou o Juízo de origem, “
é importante consignar que a noticiada cessão de crédito é anterior ao depósito de valores feito pela executada
- isso porque, o pagamento da obrigação foi feito no dia 15 de Maio e apresentado em Juízo no dia 17 de Maio; enquanto a cessão de crédito foi formalizada em data de 27 de Março e com firma reconhecida em 05 de Maio
”.

Registrou ainda o Juízo, “
na presente hipótese, o pagamento foi feito judicialmente e, portanto, suprida a ausência de notificação, posto que não haveria qualquer prejuízo ao credor ou devedor, no ponto de a quem se realizar o pagamento
”.

A notificação do devedor serve apenas para evitar o pagamento ao credor originário (cedente), de modo que sua ausência não importa em ineficácia da cessão. Isto porque o devedor não pode interferir nessa operação jurídica do credor com o cessionário e a ausência da notificação não autoriza o devedor a deixar de pagar o título.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO.
ORIGEM DO DÉBITO. Exigibilidade da dívida. Restou provado documentalmente a origem da dívida, pois a ré trouxe contrato de serviços assinado pela autora, bem como demonstrativo de inadimplência de faturas de cartão de crédito. Negativação anterior ao termo de cessão de crédito. Alegação que não condiz com os fatos, considerando que a inscrição no serviço de proteção ao crédito ocorreu após a cessão de credito. Carta de comunicação do Serasa acerca da existência do débito que não se confunde com a inscrição no rol de inadimplentes. Ausência de notificação da cessão de crédito. A ausência de notificação, nos termos do art. 290 do CC, não tem o condão de afastar a exigibilidade da dívida, mas tão somente evitar que o devedor pague a quem não detém mais o crédito. Precedentes do STJ. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS. Apelação 0271910-35.2019.8.21.7000. Relator: Glênio José Wasserstein Hekman. Órgão Julgador: Vigésima Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020; Data da Publicação: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA EM PROCESSO EXECUTIVO
. A falta de cientificação do devedor não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação exequenda que foi cedida. Precedentes do C. STJ. O art. 290 do CC visa determinar ao devedor o conhecimento de seu atual credor, bem como garantir, quando não comunicado aquele a quem deve ser pago o crédito, a validade do pagamento efetuado de forma putativa, ou seja, objetiva dar eficácia de quitação ainda que o pagamento tenha sido realizado perante o antigo credor. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não provido”. (TJ-SP. Agravo de Instrumento no 2090538-03.2017.8.26.0000. Relator: Roberto Mac Cracken. Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 03/08/2017; Data da publicação: 08/08/2017)

No que toca a desnecessidade de registro da cessão em cartório, a jurisprudência caminha nesse sentido:

“Substituição processual Sucessão do exequente originário
Cessão do crédito por instrumento particular Inconformismo da executada
, sob o fundamento de que não foi ouvida previamente e não teve oportunidade ao contraditório Devido processo legal que nos termos do art. 778, § 2o, do novo CPC dispensa o consentimento do executado na sucessão do exequente pelo cessionário Instrumento particular de cessão do crédito que, sob a égide do art. 288, c.c. o art. 654, § 1o, do Código Civil de 2002,
não mais exige a solenidade do registro em cartório, como prevista nos arts. 127, inciso I, e 129 da Lei n. 6.015/73 ( Lei dos Registros Publicos) Registro somente para efeito “erga omnes” e não “inter partes” Notificação prévia do devedor que não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação, mas na cautela de evitar que pague a quem não mais é o credor Orientação do Col. STJ
Manifestação da executada sobre a cessão que supre a notificação Questões a respeito da origem do crédito e nulidade abordadas em embargos do devedor a serem ainda julgados Recurso conhecido em parte e desprovido”. (AGRV. No: 2102410-78.2018.8.26.0000. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. São Paulo, 17 de setembro de 2018) (g.n)

Ante o demonstrado, o contrato de cessão de crédito é eficaz sem que haja necessidade de registro em cartório.

Desse modo, têm-se que bem andou a r. decisão ao entender pela validade da cessão de crédito.

Posto isso,
revoga-se a liminar concedida
(Id 195524694) e
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024